Tribunal: STF
Processo: ARE 682250
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTAÇÃO FIXA. ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.